Tribunal: TJSP
Processo: 1030074-16.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030074-16.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é embargado
SAMUEL APARECIDO VIEIRA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030074-16.2019.8.26.0564/50000 -Voto no 45372 morf
2
Embargos n.o 1030074-16.2019.8.26.0564/50000
Embargante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Embargado:
Samuel Aparecido Vieira Rodrigues
Comarca:
São Bernardo do Campo (2a Vara Cível)
Juiz(a):
Mauricio Tini Garcia
VOTO N.o 45.372
Embargos em apelação.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material.
Embargos rejeitados.
Vistos. Embargos de declaração ao acórdão que deu
provimento, em parte, às apelações.
É o relatório.
Não há omissão. Constaram do acórdão as razões que
levaram a turma julgadora a, por votação unânime, considerar que, se o segurado
pagou um prêmio para um ano de seguro e a seguradora, por seu turno, cancelou
indevidamente a vigência da apólice de maneira antecipada, não sendo possível o
restabelecimento da vigência, em razão do decurso do tempo, faz o consumidor jus
ao ressarcimento proporcional do valor do prêmio pago.
Não se há de falar em aplicação de nenhum outro
critério diverso do que foi fixado pela turma julgadora, uma vez que a devolução
está sendo determinada em decorrência de ato ilícito da seguradora, a qual cancelou
o restante da vigência de maneira indevida. Logo, nenhum tipo de proporção há de
ser adotada no cálculo do valor a ser devolvido.
Por conseguinte, rejeito os embargos.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica